Tribunal: TJDFT
Processo: 0714785-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBJETO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. PROIBIÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. São devidos honorários advocatícios no cumprimento provisório de sentença, conforme previsão do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil. Tendo sido sucumbente no pedido de cumprimento provisório de sentença ao qual deu causa, cabível a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Em observância à proibição da reformatio in pejus, impõe-se a manutenção da verba fixada na sentença, uma vez que fixada em patamar inferior ao determinado legalmentee não havendo recurso da parte a quem aproveitaria a majoração.